Tribunal: STF
Processo: RE 1472019
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Sindicato das Indústrias Químicas Farmacêuticas e da Destilação de Petróleo do Estado do Ceará - SINDIQUÍMICA/CE com pedido de reforma do acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A decisão recorrida denegou o mandado de segurança coletivo impetrado pelo sindicato, em que busca o direito de seus substituídos ao crédito de IPI sobre insumos utilizados na produção de mercadorias não tributadas ou sujeitas à alíquota zero, com base na Lei n° 9.779/99.



    O recorrente sustenta afronta aos artigos 5º, LXX, "b" (legitimidade de sindicatos para impetração de mandado de segurança coletivo) e 8º, V (liberdade sindical), além do Tema 823 do STF, que reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender direitos da categoria, independentemente de autorização dos substituídos



    Com base nesses fundamentos, pede o provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo o teor do acórdão recorrido (eDoc. 15):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDITAMENTO DE IPI. INSUMOS, MATERIAIS INTERMEDIÁRIOS E EMBALAGENS TRIBUTADOS NA ENTRADA. MERCADORIA NÃO TRIBUTADA, ISENTA OU SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO APÓS A SAÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS. 



    1. Mandado de segurança coletivo, impetrado pelo Sindicato das Indústrias Químicas Farmacêuticas e da Destilação de Petróleo do Estado do Ceará - SINDIQUIMICA/CE, com vistas a obter créditos de IPI decorrentes de insumo, materiais intermediários e de embalagem utilizados na produção de mercadorias cuja venda não é tributada ou é sujeita à alíquota zero. 



    2. Tal como decidido pelo magistrado singular, a via mandamental, de fato, não se presta ao objetivo do impetrante, máxime por se tratar de um mandado de segurança coletivo, impetrado por sindicato que abrange setores diversos da indústria. Em se tratando de mandado de segurança (não se pode olvidar que o writ exige prova do direito líquido e certo com a inicial), deveria haver demonstração (ou, ao menos, indicação) da existência de insumos tributados na entrada do processo produtivo e mercadorias não tributadas na saída. 



    3. Não se desconhece a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 823, ocasião em que decidiu o Pretório Excelso que "Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos". 



    4. Nada obstante, há que se frisar que a ausência de identificação das supostas beneficiárias de eventual decisão favorável de mérito, nos autos, inviabiliza a análise da demanda, máxime porquanto se trata de sindicato com representatividade de ramos deveras distintos da indústria, envolvendo desde farmacêuticas a empresas de destilação de petróleo, sendo fundamental, portanto, a especificação das empresas substituídas. 



    5. Mais importante: eventual sentença de procedência inviabilizaria a atividade de fiscalização e arrecadação da Secretaria da Receita Federal, haja vista que esta sequer saberia quais pessoas jurídicas seriam beneficiadas com o resultado do presente mandado de segurança. 



    6. À unanimidade de votos , negou-se provimento ao apelo, em ordem a manter incólume o ato sentencial.”



    O acórdão recorrido fundamenta-se na inexistência de elementos que comprovem a titularidade e a identificação das empresas beneficiárias da medida pleiteada. Isso se deve ao fato de que a análise da pretensão formulada pelo sindicato demandaria a verificação individualizada das empresas substituídas, bem como a comprovação da incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre os insumos utilizados na produção e sua subsequente desoneração na saída das mercadorias.



    Contudo, a reavaliação dessa questão no âmbito do recurso extraordinário implicaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se revela incompatível com a via processual eleita. Tal restrição decorre do entendimento consolidado na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (STF), que veda a reapreciação de provas na instância extraordinária.



    Além disso, não houve violação ao Tema 823 do STF. A ausência de identificação das empresas substituídas inviabiliza a análise da demanda, pois impede a individualização dos beneficiários e compromete a fiscalização tributária. Portanto, não se trata de negar a eficácia do Tema 823 do STF, mas sim de reconhecer que a forma como o pedido foi formulado não atende às exigências processuais e probatórias necessárias. A ampla legitimidade dos sindicatos não dispensa a necessidade de demonstrar, de maneira específica e objetiva, os elementos essenciais à satisfação da pretensão.



    Com base nesses fundamentos, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente